Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706772-03.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELAYNE ELOISA CAMARGO DE MELO APELADO: VIRGINIA FERREIRA FALLUH D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora